Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINARES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ARGUIÇÕES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONFISSÃO. CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSO DISTINTO. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - Se o reconhecimento fotográfico observou todas as determinações do art. 226 do CPP, foi realizado no bojo da investigação que culminou no oferecimento da denúncia sob exame e, por fim, não foi a única prova utilizada para embasar a autoria delitiva, rejeita-se a preliminar de nulidade.
II - A prisão em flagrante do réu em via pública, em veículo onde foram encontrados diversos objetos de furto, justifica a realização de diligência na residência do réu, onde foram encontrados outros bens subtraídos.
III - Não se reconhece a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova quando a Defesa não indica em que consistiria a irregularidade, deixando de apontar ou comprovar a etapa supostamente não obedecida.
IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
V - Inviável a absolvição do delito de furto qualificado quando a confissão judicial do réu é corroborada pelas declarações da vítima e dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como por laudo pericial que identificou a digital dele em objeto dentro da residência furtada, não comprovando a Defesa justificativa idônea para tal fato.
VI - Comprovado o rompimento de obstáculo por meio de laudo pericial no qual constam fotografias que não deixam dúvida de que houve empenamento da placa metálica que servia como cerca no terreno, bem como arrombamento de duas portas para entrada na residência, não há como decotar a qualificadora.
VII - Diante da pluralidade de qualificadoras do delito de furto, uma delas será utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais para majorar a pena-base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais.
VIII - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, com sentença penal já proferida, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP.
IX - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.